Tribunal: STF
Processo: HC 250054
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo de Falchi em favor de Joice Monique Silva dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 926.704/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que a causa de diminuição de pena teria sido injustamente aplicada na fração de 1/5, com base na natureza e quantidade da droga (1 kg de cocaína).



    Sustenta que haveria bis in idem na utilização desse elemento para, ao mesmo tempo, modular o redutor do tráfico privilegiado, agravar o regime inicial e afastar a substituição da pena. (p. 8)



    Argue violação à Súmula Vinculante 59, pois “a pena-base não foi exasperada, a reprimenda imposta é igual a 04 (quatro) anos e não há nenhuma circunstância judicial desfavorável (Art. 59 do CP)”. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração máxima ou em metade, mitigado o regime inicial e substituída a pena corporal por restritivas de direito.



    O ato coator transitou em julgado em 13.8.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O Tribunal de origem manteve a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/5 (um quinto) com base nos seguintes fundamentos (fl. 109):



    ‘Em primeira fase, a pena-base foi mantida no mínimo legal, ou seja,5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Nada a ser alterado.



    Na intermediária, em que pese a atenuante da menoridade relativa da ré, esta não foi aplicada em razão da pena não poder ser fixada abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Nada merece reparo.



    Na derradeira, tendo sido reconhecido pelo Magistrado de origem a ausência de comprovação quanto a ré fazer parte de organização criminosa, além de sua primariedade e ausência de maus antecedentes, a pena foi reduzida na fração de 1/5, nos termos do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, levando-se em conta a grande, corretamente, quantidade de droga (1,006kg) e seu alto poder viciante, sendo a pena final fixada em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa’.



    Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘desde que haja fundamentação idônea, aduzida à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto, é cabível a eleição de fração de redução menos benéfica ao réu, sobretudo em respeito à discricionariedade do magistrado’ (AgRg no REsp n. 1.991.861/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2023, DJe de 24/03/2023).



    Na espécie, o Tribunal de origem justificou a aplicação da minorante em fração diversa da máxima com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, mencionando, a grande quantidade de entorpecente apreendido, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior”. (eDOC 6, p. 2)



    “Por fim, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a reprimenda corporal ter sido fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena-base estabelecida no mínimo legal, verifico que a quantidade de drogas apreendida foi considerada para efeito de modulação do benefício previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual justifica também o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritivas de direitos”. (eDOC 6, p. 4)



    Contrariamente ao alegado pelo impetrante, a natureza e a quantidade das drogas são aptas a modular a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, como reconhecido por este Tribunal, entre outros, no RHC 219.143 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.3.2023, e no HC 239.781 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.6.2024. 



    Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento ou redução, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Não se verifica teratologia ou desproporcionalidade no caso que justifique a intervenção desta Corte.



    Também a jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto, sem qualquer bis in idem, a incrementar a pena, agravar o regime inicial de cumprimento e impedir a substituição por restritivas de direitos. Cito, a propósito, julgados no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022, no HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Por fim, não tem aplicação ao caso a Súmula Vinculante 59, que exige a ausência de vetores negativos.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente